Tribunal: TJBA
Processo: 0365572-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365572-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA

APELADO: EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES JUNIOR

Advogado(s)
:
NILTON ROBERTO MARTINS CABRAL GUIMARAES, REGINALDO ARAUJO LINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC APÓS A MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu atraso injustificado superior a dois anos na entrega de imóvel adquirido na planta, determinou a substituição do INCC pelo INPC após o prazo contratual, considerada a cláusula de tolerância, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2.O embargante sustenta omissão e contradição quanto à inexistência automática de dano moral pelo mero atraso, ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, à substituição do INCC após o prazo contratual e à consideração da cláusula de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel; manter o valor da indenização fixado; determinar a substituição do INCC pelo INPC após a mora; e considerar a cláusula de tolerância no cômputo do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão enfrentou expressamente a tese de inexistência automática de dano moral e concluiu que o atraso superior a dois anos extrapolou o mero inadimplemento contratual, com frustração relevante da legítima expectativa do adquirente.

6. Também houve manifestação quanto ao quantum indenizatório, considerado adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e compatível com a jurisprudência em casos análogos.

7. A decisão examinou a cláusula de tolerância, reconheceu sua validade e consignou que, mesmo computado o período de prorrogação, a entrega ocorreu após o prazo ajustado. Concluiu que, a partir da mora, não se justifica a aplicação do INCC, índice vinculado à fase de construção, devendo incidir índice mais favorável ao consumidor.

8. Inexiste contradição interna no julgado. O inconformismo da parte revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas ao dano moral por atraso na entrega de imóvel, ao valor da indenização, à cláusula de tolerância e à substituição do INCC pelo INPC após a mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0365572-55.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como embargado
EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator